Tribunal: STF
Processo: HC 227180
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gleisson da Silva Dias em favor de Charles Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 769.420/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. EX-COMPANHEIRA, QUE SE ENCONTRAVA GRÁVIDA. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E AGRAVANTE DE ABUSO DE AUTORIDADE OU PREVALECER-SE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. NATUREZA OBJETIVA DAS AGRAVANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As provas dos autos demonstraram quanto à necessidade de reconhecimento da reincidência e da aplicação da agravante, art. 61, II, f, do Código Penal, no julgamento do Júri, já que trazem natureza objetiva e não se referem a circunstâncias do crime. Os fatos e as circunstâncias relativas à agravante foram descritos na sentença, não se tratando de inovação no julgamento popular, quando feita a dosimetria. 2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, III, e 125 do Código Penal à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que foram aplicadas duas circunstâncias agravantes (reincidência e violência contra a mulher) e uma atenuante (confissão espontânea) que não teriam sido abordadas nos debates em Plenário - o que teria sido reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça. (p. 7)



    Afirma que “os debates devem obrigatoriamente estar transcritos na ata conforme determina o art. 495, XIV do CPP. A ata é um documento tão importante para procedimento o Tribunal do Júri que sua ausência sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal”. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que as circunstâncias agravantes sejam decotadas da pena, mas mantida a atenuante.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO, QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL, CONTRA EX-COMPANHEIRA, GRÁVIDA, E DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP, BASEADOS EM FATOS BEM DESCRITOS E ELEMENTOS DE PROVA. NATUREZA OBJETIVA DAS AGRAVANTES RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA INEXISTENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Não obstante as razões da defesa, deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o pedido de afastamento da reincidência e da agravante de abuso de autoridade, ou de se prevalecer de relações domésticas, não pode ser reexaminado por esta Corte Superior, já que a dosimetria foi feita com concretos fundamentos e de forma razoável. Confira-se trecho do acórdão hostilizado (fls. 26/28):



    ‘Na etapa das circunstâncias legais, verifica-se ter reconhecido o Juiz-Presidente a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), representada pela imutável condenação do Acusado nos autos da ação penal 004.03.003910-3, além da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea "d") e da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal.



    Ocorre que, após a reforma do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei 11.689/08, embora seja desnecessário quesitar aos Jurados as questões afetas às circunstâncias legais, conforme estipula o art. 483 da Lei Processual, imperiosa é sua arguição nos debates. E, in casu, não há registro, na ata de julgamento, de que a atenuante ou as agravantes tenham sido sustentadas em Plenário, a fim de oportunizar o debate, nos moldes do art. 492, inc. I, alínea "b", do mesmo Diploma.[...]



    Por consequência, no caso em mesa, muito embora inexista na ata de julgamento registro de que tenham sido referidas nos debates (fls. 253-257), tanto a agravante da reincidência quanto a relativa ao cometimento do crime no âmbito doméstico contra mulher, por possuírem natureza objetiva, quanto à atenuante da confissão espontânea, por tratar-se do específico caso examinado pela Suprema Corte, podem ser reconhecidas pelo Magistrado Singular na prolação da sentença.



    As circunstâncias agravantes, em específico, afiguram-se objetivas por se referirem a circunstâncias que envolvem o delito e o seu protagonista, sem maiores digressões. O histórico criminal do Acusado, responsável por certificar sua renitência na prática de crimes, encontra-se certificado às fls. 73,133-137, 168-172 e 221, assim como, no caso do agravamento descrito no art. 61, inc. H, f, do Código Penal, a Vítima se encontra em uma das condições de sua incidência, nos termos do art.5° da Lei Maria da Penha, por se tratar de sua ex-companheira, com quem o Acusado havia se relacionado por anos, mãe de dois dos seus filhos, de relacionamento afetivo recém rompido, não havendo como afastá-las da reprimenda a ser imposta.



    Por fim, cumpre atentar que ambas as agravantes quanto à atenuante da confissão espontânea foram objeto de referência no interrogatório do Acusado promovido na sessão de Julgamento (vide gravação da fl. 244), tendo o Parquet inquirido-o sobre suas condenações anteriores, cumprimento de pena e relacionamento mantido com a Ofendida, assim como tendo assentido Charles Machado ter sido o responsável por ceifar a vida sua ex-companheira. (...)’



    Como bem apontado na decisão, esta Corte Superior recebe os fatos tais como delineados pela instância ordinária e, de acordo com o acórdão hostilizado, não houve ilegalidade no julgamento do júri, tendo o paciente exposto a sua versão normalmente no interrogatório. Da mesma forma as provas dos autos demonstraram quanto à necessidade de reconhecimento da reincidência e da aplicação da agravante, art. 61, II, f, do Código Penal, no julgamento do Júri, já que trazem natureza objetiva e não se referem a circunstâncias do crime. Os fatos e as circunstâncias relativas à agravante foram descritos na sentença, não se tratando de inovação no julgamento popular, quando feita a dosimetria”. (eDOC 6 - grifos meus)



    Percebe-se que, embora o acórdão que redimensionou a pena tenha trazido a proposição de que “inexist(e) na ata de julgamento registro de que tenham sido referidas (as circunstâncias que afetam a pena) nos debates”, ele também consignou que “ambas as agravantes quanto à atenuante da confissão espontânea foram objeto de referência no interrogatório do Acusado”.



     Segundo a jurisprudência desta Corte, a abordagem das circunstâncias nos depoimentos perante o Conselho de Sentença é suficiente para atender à condição do art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, ainda que o tópico não conste na ata de julgamento:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates (CPP, art. 492, I, “b”). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 189.110 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022)



    Por fim, cito, porque oportuno, trecho do parecer da PGR:



    No acórdão foi destacado que as agravantes em referência possuem natureza objetiva e que somente as agravantes de caráter subjetivo reclamam alegações nos debates, conforme se extrai dos seguintes fundamentos:



    Na etapa das circunstâncias legais, verifica-se ter reconhecido o Juiz-Presidente a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), representada ela imutável condenação do Acusado nos autos da ação penal 004.03.003910-3, além da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) e da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal. 



    Ocorre que, após a reforma do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei 11.689/08, embora seja desnecessário quesitar aos Jurados as questões afetas às circunstâncias legais, conforme estipula o art. 483 da Lei Processual, imperiosa é sua arguição nos debates. E, in casu, não há registro, na ata de julgamento, de que a atenuante ou as agravantes tenham sido sustentadas em Plenário, a fim de oportunizar o debate, nos moldes do art. 492, inc. I, alínea "b", do mesmo Diploma. […] 



    Parte-se da premissa de que, além da Constituição Federal consagrar o princípio da individualização da pena, algumas das circunstâncias judiciais não demandam exame valorativo para sua incidência, mas apenas comprovação documental ou simples constatação, a tornar dispensáveis maiores questionamentos em Plenário, sobretudo diante da inexigibilidade de sua quesitação. (eDOC 12)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente